Tribunal: STF
Processo: AI 563219
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REVELIA.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
A questão relativa à decretação de
   revelia nos juizados especiais cíveis é de âmbito
   infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso
   extraordinário, pois não há ofensa direta à Constituição
   federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.